Tribunal: TJSP
Processo: 1000635-79.2017.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000687967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000635-79.2017.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que são apelantes RODRIGO
BALESTERO, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, JACIRA DE LOURDES CASTRO SILVA
e FERNANDA CASTRO BALESTERO, são apelados CICERO PLINIO BOTURA,
MAURICIO CESAR BOTURA, JOSE ROBERTO SALINA e CARMEM SILVIA DE
ABREU SALINA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000635-79.2017.8.26.0062 cst
2
Voto no 18713
Apelação no 1000635-79.2017.8.26.0062 Processo digital
Comarca: Bariri
Apelantes: Rodrigo Balestero, Fernanda Castro Balestero, Cláudio Pereira da Silva e Jacira de
Lourdes Castro Silva
Apelados: Cícero Botura, Maurício César Botura e José Roberto Salina
Juiz: Mauricio Martines Chiado
Apelação. Ação de reintegração de posse com pedido de tutela
de urgência. Perícia técnica. Nulidade. Não configuração.
Documentos apresentados no recurso. Possibilidade. Servidão
de passagem. Existência de dois caminhos. Imóvel não
encravado. Sentença de improcedência reformada. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
1231/1233, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação de reintegração de posse com tutela de urgência proposta por Rodrigo
Balestero, Fernanda Castro Balestero, Cláudio Pereira da Silva e Jacira de Lourdes Castro
Silva contra Cícero Botura, Maurício César Botura e José Roberto Salina. Os autores foram
condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade, se o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000635-79.2017.8.26.0062 cst
3
Inconformados, apelam os autores arguindo nulidade do laudo
pericial, pois desprovido de caráter técnico, uma vez que o perito passou a atuar como
mediador da causa, inserindo suas impressões pessoais em detrimento da técnica esperada.
Frisam que apresentaram impugnação ao laudo pericial (fls. 1196/1211) e juntaram parecer
elaborado pelo assistente técnico a fls. 1212/1230, no entanto o MM. Juízo “a quo” não
intimou o perito para se manifestar sobre o laudo assistencial, sentenciando o feito. Esclarecem
que não questionam a servidão de passagem oficial “Cícero Botura”, instituída em 1956, com
início no marco 21 e seguindo até o marco 24, devidamente homologada em cartório pela
matrícula do imóvel, mas a que adentra a sua propriedade, supostamente instituída em 1979,
não restando dúvidas de que as passagens são distintas. Dizem que a sentença se baseou em
documento constante do laudo pericial que não consta homologado em cartório, tratando-se de
documento não oficial, sem valor legal, enquanto a servidão de passagem oficial se encontra
demarcada pelos marcos 21 a 24, que dá aceso à estrada municipal, ressaltando que servidão de
passagem não se presume e deve ser instituída por escritura pública, por testamento ou
usucapião declarado em sentença, fato não verificado. Acrescentam que atos de passagem ou
permissão dos ex-proprietários do imóvel, motivados por simples gentileza não induzem a
servidão. Informam sobre sentença transitada em julgado envolvendo a propriedade,
determinando a retificação da área, que não fez qualquer menção à passagem objeto da lide.
Questionam determinação para apuração de cometimento do crime de exercício arbitrário das
próprias razões, uma vez que a sentença não reconhecera a existência da referida passagem e
eles removeram a cerca após determinação exarada no referido processo, não se havendo falar
em cometimento de crime conforme decisão de fls. 386/386, da qual pleiteiam reconsideração.
Requerem expedição de ofício ao Ministério Público para apuração do crime de fraude
processual previsto o artigo 347 do Código Penal. Informam que os apelados fecharam a
passagem oficial “Cícero Botura” para induzir o perito a erro. Requerem o provimento do
recurso para acolher a nulidade do laudo pericial, determinando a realização de nova perícia e
julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação dos apelados em honorários
advocatícios (fls. 1237/1254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000635-79.2017.8.26.0062 cst
4
Recurso tempestivo, anotado o preparo (fls.1287/1288).
Os réus apresentaram contrarrazões pleiteando o não conhecimento
dos documentos anexados extemporaneamente e a manutenção da sentença (fls.1291/1311).
O presente recurso foi distribuído a este Relator em razão da
prevenção do julgamento do agravo de instrumento n.o 2119164-32.2017.8.26.0000 (fls.
83/89).
Os autores manifestaram oposição ao julgamento virtual (fls. 1315).
É o Relatório.
Versa o feito sobre reintegração de posse com tutela de urgência.
Em primeiro lugar não se há falar em nulidade da perícia técnica,
uma vez que o perito judicial nomeado pelo Juízo, muito embora tenha expressado suas
percepções pessoais, não se descuidou de realizar diligências e averiguações, inclusive com
pesquisas em órgãos públicos, entrevistas com pessoas da região e procura de dados da área em
litígio em página eletrônica, tudo a possibilitar respostas às questões que lhes foram
apresentadas.
De outra feita, a irresignação dos apelados quanto à juntada de
documentos pelos apelantes não prospera, uma vez que nada mais são do que cópias dos autos
de retificação de área já encartadas e analisadas pelas partes no curso deste processo.
No tocante ao mérito, a r. sentença apelada, respeitada a convicção do
MM. Juiz de primeiro grau, deve ser reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000635-79.2017.8.26.0062 cst
5
Os autores alegam na inicial que na data de 31/10/2012 adquiriram
parcialmente a propriedade de um imóvel rural no município de Itaju, na Comarca de Bariri,
consistente na parte da Gleba 2, nos limites especificados a fls. 2, de acordo com o memorial
descritivo do imóvel fornecido por ocasião da sua venda, no valor de R$253.000,00, para
pagamento em parcelas; que após a quitação, contrataram serviços de construção de cerca para
criação de gado, mas foram impedidos pelos réus, que insistem na utilização de caminho de
passagem dentro da propriedade, muito embora tenha o vendedor afirmado que a passagem
pela propriedade não é a única, e que a 100 metros do imóvel existe uma passagem para acesso
a estrada principal. Afirmam que o imóvel dos réus não se encontra encravado a necessitar a
servidão de passagem. Aduzem que necessitam da construção da cerca para delimitar o gado e
usufruírem da facilidade de utilizar o rio para a criação dos animais. Entendem caracterizado o
esbulho possessório. Requerem a concessão da medida liminar a fim de que sejam
imediatamente reintegrados na posse do bem, sob pena de multa pecuniária de R$500,00 por
dia de perpetração de novo esbulho pelos réus. Pugnam pelo provimento do pedido inicial (fls.
01/07).
Os réus, em contestação, impugnam o valor da causa sob o
argumento de que deveria corresponder ao valor pago pelo imóvel, R$253.000,00 e apontam
carência do direito de ação por ausência de interesse e legitimidade processual, pois os autores
nunca tiveram a posse da área onde está a servidão, a qual está constituída sobre o imóvel em
litígio há mais de 40 anos, servindo, inclusive, com estrada municipal, já que o Município de
Itaju tem feito sua manutenção no decorrer dos anos, com máquinas próprias. Tecem
considerações sobre o contrato de compra e venda de fls. 17/21, ressaltando que os autores têm
parte ideal, não individualizada; pois não houve ciência dos demais condôminos proprietário
indicados na matrícula no 8.958, não se tendo a certeza de que a área supostamente adquirida é
a que dizem possuir. No mérito, mencionam que o próprio contrato de venda e compra a fls.
18, registra a existência de uma servidão de passagem, estrada de servidão de “Cícero Botura”,
consoante memorial descritivo de fls. 22, inferindo que a intenção dos autores é cancelar a
existência da servidão de passagem, utilizando-se, para tanto de ação de reintegração de posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000635-79.2017.8.26.0062 cst
6
Mencionam acerca de impugnação ao pedido de retificação de área do imóvel objeto da
matrícula 8.968, com registro da servidão de passagem instituída no ano de 1956, por escritura
pública de divisão amigável (proc. de retificação extrajudicial no 333/2016), bem como do
levantamento planimétrico, do memorial descritivo e do laudo técnico subscrito pelo
engenheiro agrimensor, para defender a servidão de passagem no ano de 1956 por escritura
pública de divisão amigável, ressaltando que por se tratar de caminho municipal, a
municipalidade deveria ter sido incluída para integrar a lide. Pugnam pela improcedência dos
pedidos iniciais (fls. 126/139).
As preliminares arguidas pelos réus foram afastadas pelo MM. Juízo
“a quo” em decisão proferia a fls. 385/386, contra a qual não houve recurso.
De outro lado, segundo Carlos Roberto Gonçalves “Servidão, assim,
é um ônus real, voluntariamente imposto a um prédio (o serviente) em favor de outro (o
dominante), em virtude do qual o proprietário do primeiro perde o exercício de algum de seus
direitos dominicais sobre o seu prédio, ou tolera que dele se utilize o proprietário do segundo,
tornando este mais útil, ou pelo menos mais agradável” (Direito Civil Esquematizado, v. 2; Ed.
Saraiva, 2014, p. 675).
No caso dos autos, os autores, por meio de provas documentais,
demonstraram que em 31/10/2012 adquiriram de José Roberto Salina e Carmem Silvia de
Abreu Salina, por meio do “Compromisso de Compra e Venda com Pacto Irretratável e com
Condição Resolutiva”, imóvel rural consistente em parte da Gleba 2, conforme memorial
descritivo de fls. 22 (fls. 17/22).
O imóvel dos autores está descrito no item 1 do contrato, ou seja,
uma parte da Gleba 2, que “começa no marco 21 cravado na intersecção da estrada de
servidão Cícero Botura, segue em direção aos marcos 22, 23 e 24 e deflete à esquerda e segue
em direção aos marcos: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, confrontando com área de propriedade
da Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê. Próximo ao marco 32 do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000635-79.2017.8.26.0062 cst
7
memorial descritivo, existe uma cerca “Paraguaia” que se inicia naquele local e vai à
esquerda em linha aproximadamente reta até a divisa com a estrada Municipal, em direção
aproximada ao marco 46, existente naquela divisa com a Estrada Municipal e segue à
esquerda em direção aos marcos 47, 48, 49, 50, 51 e fecha o perímetro no 21. [...]” (fls 18).
A servidão de passagem, denominada Estrada “Cícero Botura”
defendida pelos réus em contestação foi também objeto da impugnação ao pedido de
retificação de área do imóvel objeto da matrícula 8.968, com registro da servidão de passagem
instituída no ano de 1956, por escritura pública de divisão amigável , “sendo certo que a
mesma é utilizada constante e diuturnamente, inclusive pelos demais proprietários dos imóveis
que confrontam como imóvel dos Autores, pois é o único caminho de acesso para atingir a
estrada municipal que serve o bairro, tendo, por isso, pugnado a determinação da
regularização dos documentos que instruíram o pedido de retificação administrativa de área,
objetivando que a servidão de passagem fosse mantida.”(fls. 133).
Verifica-se dos documentos constantes nos autos que no pedido de
retificação administrativa de registro imobiliário do imóvel rural objeto da matrícula 8.968, a
impugnação apresentada pelo corréu Maurício diz respeito à servidão de passagem instituída
no ano de 1956, e a sentença que acolheu o pedido de retificação foi mantida pelo v. acórdão
de fls. 283/288, já transitado em julgado (fls. 280/289). Referida servidão foi causa da
notificação extrajudicial de fls. 151/152, seguida de certidões acerca das escrituras públicas de
venda e compra instituindo a servidão de trânsito, como se vê a fls. 159 (fls. 141/144,
153/159). Entretanto, consoante constou do v. acórdão acima mencionado, sobre o imóvel dos
autores (matrícula 8.968) não há registro de servidão: “Outro dado interessante refere-se aos
imóveis sobre os quais se pleiteia a servidão (matrícula no 8.968) e o imóvel que realmente foi
atingido pela servidão (matrícula 3.858). O apelante pleiteia um direito sobre o imóvel
retificando, sendo que neste nunca foi instituída servidão.” (fls. 286).
Nota-se que a contestação apresentada pelos corréus, vendedores do
imóvel aos autores, faz menção à servidão de passagem com início no marco 21, até o marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000635-79.2017.8.26.0062 cst
8
24, ratificado pelo memorial descritivo de fls. 244, ou seja, Estrada “Cícero Botura” (fls.
233/239).
Os autores, em réplica às peças contestatórias, esclareceram que a
passagem discutida na demanda não é a “Cícero Botura”, reconhecida pelo Município, mas de
outra, atalho criado pelos réus, com objetivo de diminuir uma extensão de estrada oficial em
aproximadamente 100 metros, conforme demonstram as imagens a fls. 205, 210 e 211,
ressaltando que a reconstrução da cerca se deu há mais de um ano e os réus se utilizam de
estrada que permite acesso à Estrada Principal (fls. 203/208, 210/211). A fls. 251/256
ratificaram os termos da petição de fls. 203/208, ressaltando o mérito da ação e da confusão
entre a servidão de passagem existente e a passagem realizada dentro da propriedade dos
autores (fls. 251/256). As fotos apresentadas pelos autores a fls. 259/260 e 265/273, seguidas
da escritura e do levantamento planimétrico datado de 04/08/2015 (fls. 279) comprovam a
existência das duas passagens (fls. 257/279).
Pois bem. O laudo do perito judicial nomeado bem especificou a
situação litigiosa, ao apresentar os dois caminhos existentes disponíveis que atendem ao sítio
Botura, de propriedade dos réus (fls. 1170/1185). Quanto à servidão de passagem pretendida
pelos autores/apelantes, restou consignado no laudo:
“3.1 Quanto à Servidão de Passagem, ponto 21.
Constatamos que o “caminho” que deseja o autor que prevaleça,
marcado com 2, do IGC, e nas fotos acima, se interliga com uma
servidão, marcado com 3, do IGC, que é perfeitamente possível, ser
utilizada, para veículos pequenos, sendo para os canavieiros,
necessário uma adequação da curva no ponto 21.” (fls. 1176).
E, ainda, acrescentou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000635-79.2017.8.26.0062 cst
9
“Este caminho, marcado com 2, do IGC, é defendido pelo autor,
como uma solução para que seu imóvel não seja dividido, facilitando
assim o pastoreio e cuidados que possui com o seu gado, existente na
propriedade.” (fls. 1177).
Nota-se do laudo pericial que na região há vários caminhos, e que a
passagem pretendida pelos autores foi modificada recentemente. As imagens Google,
apresentadas no laudo demonstram que “desde 2007, existia o “caminho” 1, mas não era
coberto com “piçarra”, que ajuda a sua conservação, permanecendo assim, até o ano de 2013,
após a compra do imóvel pelo autor.”
As fotos de fls. 1177 confirmam a observação do perito, inferindo-se
que dizia respeito a “caminhos”, dentre os vários existentes na região, como consignado a fls.
1178: “Constatamos também, nas fotos acima, da época da melhoria do caminho 1, que foi
aplicado uma camada de piçarra quando da reforma da ponte que dá acesso ao Sítio Botura,
portanto, na opinião deste vistor, para o autor, era um simples caminho, com pouca utilização,
que ficava na parte baixa de sua gleba de terras.”
E, mais adiante, acrescenta que as melhorias foram feitas em
2016/2017, em conjunto com os apelados e a Usina Della Coleta, para colocação de piçarra
(fls. 1182), não havendo notícia nos autos que a municipalidade de Itaju tenha se
responsabilizado pela manutenção da passagem dentro da área dos autores.
Outrossim, restou apurado pelo perito, em entrevistas com pessoas da
região, que além desses caminhos, há outros: “[...] Que quanto ao escoamento da safra
agrícola, existem dois out rês caminhos, pelos quais os caminhões canavieiros se dirigem indo
em direção à usina dos Coleta, atravessando outras pequenas propriedades agrícolas, todas
na maioria com plantações de cana de açúcar.” (fls. 1178/1179). As fotos insertas no laudo
confirmam a informação, inclusive de que não são caminhos novos, “pois são possíveis de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000635-79.2017.8.26.0062 cst
10
identificar, desde o ano de 2007.” (fls. 1179).
A considerar os termos da contestação dos réus/apelados, a passagem
por eles defendida diz respeito à servidão de passagem constante do item 2, Estrada “Cícero
Botura”, e não à passagem pleiteada pelos autores/apelantes, que adentra seu imóvel, tanto que
afirmaram que Mauricio apresentou impugnação informando que o seu imóvel rural tem acesso
de entrada e saída através de uma servidão de passagem instituída no ano de 1956 por escritura
pública de divisão amigável, a qual está lavrada no Tabelionato de notas e Protestos de Letras e
Títulos de Bariri, “sendo certo que a mesma é utilizada constante e diuturnamente, inclusive,
pelos demais proprietários dos imóveis que confrontam como imóvel dos autores, pois é o
único caminho de acesso para atingir a estrada municipal que serve o bairro, tendo, por isso,
pugnado a determinação da regularização dos documentos que instruíram o pedido de
retificação administrativa de área, objetivando que a servidão de passagem fosse mantida”.
(fls. 133).
Saliente-se que o perito, em resposta aos quesitos, quando perguntado
se a estrada de servidão Cícero Botura consta na matrícula no 8968, respondeu que as certidões
nada expressam quanto à servidão de passagem (fls. 1182, quesito do autor no 3).
Portanto, não seria mesmo o caso de se manter a servidão de
passagem dentro do imóvel dos autores, mas a expressamente individualizada como “Estrada
de Servidão Cicero Botura”, mais antiga.
A propósito já se decidiu:
“*SERVIDÃO Passagem dentro da gleba do réu para dar acesso a
caminhões necessários ao escoamento de safra agrícola

Contestação fundada na assertiva do não encravamento do imóvel e
da existência de outro acesso por meio de outro lote dos autores
Informação dada em audiência de que a servidão tinha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000635-79.2017.8.26.0062 cst
11
restabelecida por meio de outro acesso
Pretensão julgada
procedente em primeiro grau de jurisdição para obrigar o réu a
permitir que os autores se utilizem do novo acesso Irresignação
recursal do réu alegando que sofreu cerceamento de defesa pela
incapacidade do seu advogado, insistindo que não há encravamento
e que os outros acessos pelo imóvel dos autores estão em melhores
condições de tráfego CERCEAMENTO DE DEFESA Patrocínio
feito por advogado dativo que posteriormente renunciou ao mandato
por problemas psiquiátricos Situação em que a contestação por ele
ofertada atingiu a discussão central da lide, apesar de poder ser
ofertada com impugnação genérica (artigo 341, parágrafo único, do
NCPC) Provas produzidas nos autos suficientes à convicção do
magistrado, descaracterizando o alegado cerceamento de defesa -
PASSAGEM
Distinção jurídica entre o conceito de direito de
passagem, de natureza voluntária, com o de passagem forçada,
direito de vizinhança e de natureza compulsória Documentos, fotos
e auto de constatação por Oficial de Justiça que convergem para a
descaracterização de 'encravamento' do lote dos autores, eis que
existe caminho alternativo, apesar de estar em mal estado de
conservação, que se encontra dentro de dois lotes dos mesmos -
Circunstância em que era plausível os autores 'revitalizarem' esse
caminho alternativo na parte 'mais crítica', de poucas dezenas de
metros, ao invés de terraplanarem centenas de metros passando no
imóvel do réu Depoimento, ainda, do informante, que induz que o
restabelecimento de outro acesso se deu em imóvel dos próprios
autores, de modo que impossível obrigar o réu a dar passagem no
que não é dele
Pretensão inicial rejeitada - SUCUMBÊNCIA
RECURSAL Recurso oposto na vigência do Novo C.P.C. Inversão
e majoração da verba arbitrada em primeiro grau de jurisdição para
20% do valor atribuído à causa
JUSTIÇA GRATUITA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000635-79.2017.8.26.0062 cst
12
Impugnação em contrarrazões Rejeição Elementos nos autos que
indicam a hipossuficiência do apelante Manutenção da benesse
Sentença reformada Apelação provida.*” (TJSP; Apelação Cível
1001391-80.2016.8.26.0270; Relator: JACOB VALENTE; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapeva - 2a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 13/06/2018; Data de Registro:
18/06/2018).
“POSSESSÓRIA. Servidão de Passagem. Sentença de improcedência.
Irresignação da parte requerente. Descabimento. Nem a escritura do
autor nem a do réu menciona a existência de servidão de passagem.
Pretensão da parte autora de continuar a usar passagem pelo imóvel
da parte ré. Autor que, por mera liberalidade da parte contrária,
fazia uso de caminho que atravessa a propriedade da parte
requerida. Passagem que não gera direito por se tratar de ato
tolerado a título precário, podendo ser limitado a qualquer tempo.
Imóvel da parte autora, ademais, que não é encravado, possuindo
outra via de acesso. Honorários advocatícios majorados para 15%
sobre o valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85,
§11, do CPC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001226-49.2016.8.26.0103; Relator: WALTER BARONE; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Caconde - Vara
Única; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de Registro:
28/03/2018).
“*SERVIDÃO DE PASSAGEM Arguição, pelo autor, de que a
servidão foi fechada, vedando seu direito de ir até seu imóvel Ação
julgada improcedente Insurgência Descabimento Cerceamento
de defesa que não se verificou, considerando que a farta prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000635-79.2017.8.26.0062 cst
13
documental coligida aos autos, aliada às certidões dos oficiais de
justiça que fizeram as constatações in loco não seriam elididas pela
prova testemunhal pela própria fragilidade desta Juiz, ademais,
que é o destinatário da prova, somente a ele cabendo decidir pela
pertinência, ou não, de sua realização, quando já tiver formado sua
convicção com base em elementos outros que não os pretendidos
pelas partes
Preliminar repelida
Quanto ao mérito, a
improcedência cabe ser mantida - Prova dos autos, que demonstrou
que o cercamento da entrada da servidão de passagem foi necessário
por questão de segurança, considerando que o réu passou a criar
cabeças de gado e a ter máquinas agrícolas em sua propriedade, já
tendo sido vítima da ação de meliantes por duas vezes, uma antes e
outra depois da sentença
Autor, ademais, que não ficou
impossibilitado de ter acesso à sua propriedade, tendo apenas que se
deslocar 100 metros do caminho original e abrir a porteira, que por
certo também lhe trouxe maior segurança e valorização do imóvel
Réu, outrossim, que disponibilizou ao autor e aos demais confinantes
chaves da mencionada porteira, fazendo incidir no caso os artigos
1.383 e 1.384/CC ao caso Sentença de improcedência do pedido
mantida Inteligência do art. 252 do RI deste tribunal Recurso
desprovido.*” (TJSP; Apelação Cível 0005046-07.2014.8.26.0025;
Relator: JACOB VALENTE; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Angatuba - Vara Única; Data do Julgamento:
16/02/2016; Data de Registro: 16/02/2016).
“Reintegração de posse Passagem Liminar indeferida Insurgência
Agravante que faz uso de caminho que atravessa gleba de terra de
propriedade do agravado, por mera tolerância deste, que obstou o
uso por motivos de segurança e tranquilidade Passagem que não
gera direito por se tratar de mero ato de tolerância e, como tal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000635-79.2017.8.26.0062 cst
14
precário, podendo ser obstada a qualquer momento Imóveis da
autora não encravados, podendo ser acessados pela estrada
municipal pedagiada que os une Inexistência de servidão
devidamente constituída Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 0080565-68.2011.8.26.0000; Relator: SÉRGIO RUI;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz
do Rio Pardo - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 12/04/2012;
Data de Registro: 18/04/2012).
Diante desse quadro, considerando existência de passagem livre para
a propriedade dos réus, para a estrada principal, desde os idos de 1950, inclusive a existência
de outros caminhos na região, como constatado no laudo pericial, e, ainda, o que restou
decidido no processo de retificação de área, somados aos demais documentos constantes dos
autos, de rigor a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.
Destarte, o recurso de apelação deve ser provido para julgar
procedente o pedido inicial, a fim de que os autores sejam reintegrados na posse da servidão de
passagem que adentra a propriedade dos autores, indicada como ponto “1”, do laudo pericial
(item 3.0 “Da Vistoria”, fls. 1176), sob pena de multa pecuniária diária no valor de R$500,00,
limitada a R$20.000,00, em caso de perpetração de novo esbulho pelos réus. Deverão os réus,
em consequência, arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (vc= R$10.000,00, fls. 7 e 385/386).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000635-79.2017.8.26.0062 cst
15
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)